Tribunal: TJMT
Processo: 1031255-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031255-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), GB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.597.820/0001-61 (AGRAVANTE), CELEIRO PRE-MOLDADOS EIRELI - CNPJ: 32.963.795/0001-20 (AGRAVADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ODELIR ANTONIO BALBINOTTI - CPF: 389.642.289-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. AVERBAÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que permitiu a averbação da penhora de um imóvel, mesmo após a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro opostos pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a averbação da penhora de um imóvel em sua matrícula, quando já havia sido concedido efeito suspensivo aos embargos à penhora opostos por terceiro interessado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro impede a prática de atos constritivos sobre o bem litigioso, incluindo a averbação da penhora, ainda que com base em mandado expedido anteriormente, nos termos dos arts. 314 e 678 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o cancelamento da averbação da penhora sobre o imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000575-46.2021.8.11.0010, opostos contra CELEIRO PRE-MOLDADOS EIRELI, manteve a averbação de penhora no imóvel de matrícula no 8.123 do Cartório de Registro Imóvel da Comarca de Alto Garças – MT.

Em suas razões, alega que a agravada figura como exequente no Cumprimento de Sentença n.o 0002284-90.2008.8.11.0010, ajuizado em face de Odelir Antônio Balbinotti, em razão da inadimplência no pagamento pelo serviço prestado no contrato particular de Execução de Obra com Fornecimento Parcial dos Materiais , celebrado em 20/02/2006.

Afirma que, no curso do processo, foi ferida e efetivada a penhora do imóvel de sua propriedade (agravante), registrada sob a matrícula n.o 8.123, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças (MT).

Aduz que, por decisão publicada em 29/04/2021, o juízo de primeiro grau reconheceu a sua propriedade e determinou a suspensão da medida constritiva sobre o bem, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil.

Contudo, sustenta que, “
em 20 de junho de 2024, o agravado – de forma temerária – procedeu ao registro da penhora do imóvel na matrícula n.o 8.123 do RGI de Alto Garças, durante a suspensão dos atos de expropriação, valendo-se do mandado de penhora expedido em 10/08/2019
” .

Relata que os autos de origem encontram-se suspensos desde 05/08/2022, em razão do ajuizamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em desfavor do executado e da agravante. Assim, conforme o disposto no artigo 314 do CPC, é vedada a prática de qualquer ato processual durante esse período.

Defende que a decisão agravada viola a determinação judicial que concedeu liminar para suspender quaisquer atos de desapropriação sobre o imóvel.

Diante disso, requer-se a reforma do
decisum
, a fim de que seja afastada a averbação da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula n.o 8.123, no RGI de Alto Garças-MT.

Em contraminuta (ID 255353699), o agravado alega que o auto de penhora e avaliação foi realizado em 08/10/2019, antes da suspensão dos embargos de terceiro., e a ausência de registro da penhora no cartório foi um lapso do oficial de justiça.

Aduz que o registro da penhora, ainda que posterior, visa efetivar a decisão anterior e prevenir danos à empresa CELEIRO, diante de outras penhoras existentes, e que a família BALBINOTTI está utilizando os embargos de terceiro para blindar seu patrimônio e evitar o pagamento da dívida.

Ressalta que não há que se falar em violação ao art. 678 ou 314 do CPC, pois o registro foi ato unilateral da parte, dando publicidade ao ato.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em apreço versa sobre a possibilidade de averbação da penhora de um imóvel na sua respectiva matrícula, quando já havia sido concedido efeito suspensivo aos embargos à penhora opostos por terceiro interessado, ora agravante.

A decisão agravada tem por fundamento o entendimento do Juízo de origem no sentido de que a penhora do imóvel foi determinada antes da decisão que suspendeu a constrição, de modo que o registro seria mera efetivação de ato anterior, não violando o art. 314 do Código de Processo Civil.

A concessão da liminar nos embargos de terceiro tem como objetivo suspender os atos de expropriação sobre o bem até que se decida sobre a propriedade ou posse. Permitir o registro da penhora durante esse período, ainda que com base em mandado expedido anteriormente, esvazia o propósito da liminar e causa prejuízo à agravante.

O art. 678 do CPC é claro ao determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, e a averbação da penhora é uma medida constritiva.

Ademais, o art. 314 do CPC veda a prática de qualquer ato processual durante a suspensão, salvo os urgentes para evitar dano irreparável, o que não se aplica ao caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão pretérita deferiu a penhora de imóvel de propriedade do Executado – Posterior ajuizamento dos "embargos à penhora" (Processo número 1013696-86.2018.8.26.0477), em que determinada a "suspensão da ação principal em relação ao imóvel controvertido" – Após a concessão do efeito suspensivo aos "embargos à penhora", Exequente pleiteou a averbação da penhora na matrícula do imóvel –
Concessão do efeito suspensivo aos "embargos à penhora" suspendeu a prática de atos na execução originária em relação ao imóvel penhorado, o que obsta a averbação na matrícula do bem
– Decisão agravada indeferiu o pedido do Exequente de averbação da penhora do imóvel matriculado sob o número 128.958 do Cartório de Registro de Imóveis de Praia Grande – RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO (TJ-SP - AI: 22104900520198260000 SP 2210490-05.2019.8.26.0000, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 27/11/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. PERTINÊNCIA. EXECUÇÃO QUE ESTAVA SUSPENSA E GARANTIDA COM BEM IMÓVEL SUFICIENTE.
ATOS DE PENHORA COM NATUREZA PROCESSUAL. ATOS QUE NÃO PODEM SER PRATICADOS DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0007549-11.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 23.07.2021) (TJ-PR - AI: 00075491120218160000 Maringá 0007549-11.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 23/07/2021, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2021)

Registre-se que a falta de averbação tempestiva da penhora implica a sua inoponibilidade erga omnes, conforme preceitua o artigo 844, § 2o, do CPC, segundo o qual a penhora de bens imóveis deve ser registrada para produzir efeitos perante terceiros.

Entretanto, é importante ressaltar que a ausência de averbação não compromete a existência, validade e eficácia da penhora, caso os embargos de terceiros sejam, ao final, rejeitados. Ou seja, a penhora permanece válida no plano processual, mas não pode ser oposta a terceiros até a sua regular averbação.

Assim, o eventual provimento dos embargos de terceiro tornará definitiva a liberação do bem da execução, enquanto a rejeição dos embargos possibilitará a retomada dos atos constritivos, incluindo a averbação da penhora.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o cancelamento da averbação da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula 8.123 do RGI de Alto Garças-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025